Tribunal: TJPA
Processo: 0011113-90.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011113-90.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO ALVES SOUSA

APELADO: BANCO CETELEM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0011113-90.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO ALVES SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - MA12234-A

APELADO: BANCO CETELEM S/A

Advogado do(a) APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - PA24039-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO DEPÓSITO DO VALOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0011113-90.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO ALVES SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - MA12234-A

APELADO: BANCO CETELEM S/A

Advogado do(a) APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - PA24039-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DO CARMO ALVES SOUSA,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de
BANCO CETELEM S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID 9007289), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a empréstimos realizados em seu nome. Afirma, que jamais realizou os referidos empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, o imediato cancelamento dos contratos e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decisão de ID 9007290 na qual o juízo de origem indeferiu pedido de tutela de urgência.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 9007292), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de contrato de refinanciamento de empréstimo anteriormente requerido. Afirmou que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduziu não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato e comprovante de transferência bancária realizada em favor da autora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 9007302) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, fixou multa de 5% em razão da litigância de má-fé e condenou a autora em custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID 9007304), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que o comprovante de pagamento juntado não é idôneo para comprovar o recebimento dos valores e que o contrato apresentado não apresenta as assinaturas em todas as folhas, apenas na última.

Contrarrazões em petição de ID 9007308 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo e o recebimento pela parte apelante, em sua conta bancária, do valor do empréstimo.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da recorrente, bem como os comprovantes de depósito dos valores impugnados na conta bancária de titularidade desta.

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pela autora da ação.

O banco apresentou contrato assinado pela apelante, com a devida identificação do seu cliente e o comprovante da transferência bancária dos valores requisitados, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa (ID 9007292, pg. 39).

O certo é que a apelante recebeu os valores e os utilizou. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, a consumidora, somente após receber os valores e decorridos dois anos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a autora ajuizou a ação decorrido mais de
dois anos após a realização do empréstimo
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. Considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, estes corresponderiam a montante considerável do benefício da autora, quantia significativa para restar despercebida por quatro anos.

Além disso, a recorrente não nega que tenha recebido os valores dos empréstimos, limitando-se a alegar que as folhas dos contratos não estavam assinadas, somente a última. Não merece acolhimento tal alegação, eis que não existe previsão legal para tanto, bastando a assinatura conforme fora realizada. Além disso, a apelante nem sequer impugnou a assinatura do contrato, suscitando a falsidade do documento.

Poderia, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo e recebimento dos valores pela parte apelante.

O réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conta da comprovação da efetiva realização do contrato e do recebimento dos valores, a consumidora, ora apelante, foi condenada por litigância de má-fé.

Ora, por tudo o já exposto, mantenho a condenação da autora à pena por litigância de má-fé, pois restou comprovado que obteve o empréstimo junto ao banco e pactuou livremente o contrato. Portanto, a conduta da autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Com efeito, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC (questão de ordem pública) e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
porém reduzo de ofício a multa aplicada por litigância de má-fé para 2% do valor da causa
, por se tratar de questão de ordem pública.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/09/2022